Tribunal: TJBA
Processo: 8004925-45.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8004925-45.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JAIR SANTOS DA PAIXAO Advogado(s): ELIANE SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N.º 017/1990. REQUISITO TEMPORAL DE 25 ANOS CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO COMPROVADA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal para a concessão do adicional de "sexta-parte", após completados 25 anos de serviço, fixando, contudo, a base de cálculo sobre o vencimento básico para evitar o efeito cascata, afastando as teses de inconstitucionalidade da lei municipal suscitadas pelo Ente Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade formal e material da Lei Complementar Municipal n.º 017/1990 frente à Constituição Federal; (ii) definir o direito do servidor à percepção da vantagem e a correta base de cálculo à luz da vedação à superposição de acréscimos pecuniários. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa ou quórum exige prova robusta do defeito no processo legislativo, sendo insuficiente a mera argumentação do Ente Público desacompanhada de documentos, prevalecendo a presunção de legitimidade da norma que vigora há mais de três décadas. 4. Comprovado o tempo de serviço de 25 anos exigido pelo art. 181, § 5.º, da Lei Municipal n.º 017/1990, o servidor faz jus ao benefício da sexta-parte. 5. A base de cálculo da vantagem deve recair exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, e não sobre a remuneração integral, a fim de adequar a legislação local ao art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal, vedando-se o "efeito cascata" (incidência de gratificação sobre gratificação). IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa Necessária conhecida e não provida. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A arguição de inconstitucionalidade formal de lei municipal demanda comprovação documental do vício legislativo pelo ente arguente, sob pena de manutenção da presunção de validade da norma. 2. A concessão do adicional de sexta-parte deve observar o art. 37, XIV, da CF/1988, incidindo o cálculo sobre o vencimento básico do servidor para evitar a acumulação indevida de vantagens (efeito cascata). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XIV; Lei Complementar Municipal nº 017/1990, art. 181, § 5.º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n.º 8000871-61.2023.8.05.0198, Rel. Angelo Jeronimo e Silva Vita, j. 26.11.2025; TJBA, Reexame Necessário n.º 8000959-02.2023.8.05.0198, Rel. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 21.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº. 8004925-45.2023.8.05.0271, em que figura como autor JAIR SANTOS DA PAIXÃO e como réu MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26